Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-35.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Cancelamento de voos – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 – Pretensão da companhia aérea de reforma. ADMISSIBILIDADE: Danos morais não caracterizados. O fato descrito pelo autor revela-se um mero

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO NACIONAL – Cancelamento de voos – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 – Pretensão da companhia aérea de reforma. ADMISSIBILIDADE: Danos morais não caracterizados. O fato descrito pelo autor revela-se um mero aborrecimento, que não gera o dever de indenizar. Ausência de comprovação de que o cancelamento dos voos tenha causado a perda de algum compromisso importante ou de que tenha causado outras consequências concretas. Sentença reformada.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DE PARTE – Alegação da apelante Avianca de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. INADMISSIBILIDADE: Consta da passagem aérea, o nome "Avianca Brasil" como companhia aérea responsável pela viagem, o que demonstra a legitimidade passiva da apelante. Ademais, eventual discussão sobre a relação negocial entre as empresas Avianca e Oceanair e sobre o uso da marca, deve ficar restrita entre elas e deve ser resolvida nas vias próprias sem prejudicar os consumidores alheios às negociações de cessão de uso de marca ou ao grupo econômico que possam pertencer, ficando autorizada a aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.